Tribunal: STF
Processo: ARE 1533707
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI). Subsídio. Irredutibilidade de vencimentos. Negativa de prestação jurisdicional não configurada. Impossibilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que foi negado provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo-se acórdão pelo qual, em fase de cumprimento de sentença, se afastou a pretensão da recorrente de continuar recebendo diferenças remuneratórias a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) após a implantação do regime de subsídio para Procuradores Federais.

    2. A agravante pleiteia o recebimento de diferenças remuneratórias referentes ao período de abril de 2009 a janeiro de 2015, alegando que a absorção da VPNI somente ocorreu nessa última data e apontando incorreções nos cálculos judiciais, com base em alegada irredutibilidade de vencimentos.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional; e (ii) estabelecer se o reexame da legalidade da absorção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) e a verificação da inexistência de decesso remuneratório demandam reexame de fatos, provas e análise de legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    4. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando os acórdãos apresentam fundamentação devida, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (Tema RG nº 339).

    5. Para divergir da conclusão dos acórdãos recorridos de que não houve decesso remuneratório na reestruturação da carreira com a implantação do regime de subsídio, seria indispensável o reexame dos pressupostos fático-probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXV e LX, 93, inc. IX; Lei nº 9.494, de 1997, art. 1º-F; MP nº 43, de 2002, arts. 3º, 4º, 5º; Lei nº 10.549, de 2002, art. 6º; Lei nº 10.909, de 2004; Lei nº 10.910, de 2004; Lei nº 11.358, de 2006; Lei nº 11.960, de 2009; CPC, arts. 81, § 2º, 85, § 11, 1.021, § 4º.

    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 512 da Súmula do STF; enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema RG nº 339); ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013 (Tema RG nº 660); STA nº 132-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/12/2015; ARE nº 1.369.075-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/09/2022; ARE nº 800.813-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, j. 26/04/2018; ARE nº 1.269.521-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021.